Tribunal: TJDFT
Processo: 0718267-32.2022.8.07.0003
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INVENTÁRIO E PARTILHA. PETIÇÃO INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. PROCURAÇÃO DE CURATELADO COM ASSINATURA. DESNECESSIDADE. JUNTADA DE DOCUMENTOS ORIGINAIS. VALOR DA CAUSA. CORREÇÃO DE OFÍCIO. DOCUMENTOS ESSENCIAIS. SENTENÇA CASSADA.
1. Comprovada a curadoria provisória para assistência na ação de inventário não se faz necessária a assinatura do assistido (pessoa com deficiência) na procuração.
2. A juntada dos originais dos documentos de identidade, de procuração e de certidão de casamento - não se amoldam à figura da documentação indispensável à propositura da ação, não sendo legitimo o indeferimento da peça pelo só fato da falta de tal forma.
3. A inobservância da parte quanto ao valor a ser atribuído à causa não enseja, por si só, o indeferimento da petição inicial, ante a possibilidade definida pelo art. 292, § 3o, do CPC, de modificação de ofício pelo juízo e a observância aos princípios da primazia do julgamento de mérito, efetividade, celeridade e cooperação.
4. Instruída a petição inicial com os documentos essenciais, mostra-se inviável a manutenção da sentença que a indeferiu e extinguiu o processo sem resolução de mérito, porquanto os demais documentos solicitados podem ser apresentados após a nomeação do inventariante.
5. Apelação conhecida e provida.